Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-43.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Discussão quanto aos defeitos na prestação dos serviços que foi acobertada pelo manto da coisa julgada - Controvérsia restrita a existência ou não do dano moral - Ato de cobrança indevida, que não é passível de indenização por implicar simples dissabor e contratempo, característicos dos desconfortos cotidianos da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Discussão quanto aos defeitos na prestação dos serviços que foi acobertada pelo manto da coisa julgada - Controvérsia restrita a existência ou não do dano moral - Ato de cobrança indevida, que não é passível de indenização por implicar simples dissabor e contratempo, característicos dos desconfortos cotidianos da vida em sociedade - Ausência de negativação ou outra mácula à honra da autora - Dano moral rejeitado - Sentença mantida - Recurso desprovido, arbitrados honorários recursais de R$ 1.000,00 ao patrono do apelado, vencedor da fase recursal, observada a gratuidade judiciária deferida à demandante (art. 85, § 2o, 8o 11 e 98, § 3o do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001520-43.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante IVETE DE
OLIVEIRA MONFRENATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-43.2018.8.26.0326 -Voto no 21545 – Lucélia - RGRB
2
Voto no 21545
Apelação no 1001520-43.2018.8.26.0326
Apelante: Ivete de Oliveira Monfrenato
Apelado: Banco Itaú BMG Consignado S/A.
Comarca: Lucélia
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Discussão quanto aos
defeitos na prestação dos serviços que foi acobertada pelo manto
da coisa julgada - Controvérsia restrita a existência ou não do dano
moral - Ato de cobrança indevida, que não é passível de
indenização por implicar simples dissabor e contratempo,
característicos dos desconfortos cotidianos da vida em sociedade -
Ausência de negativação ou outra mácula à honra da autora - Dano
moral rejeitado - Sentença mantida - Recurso desprovido,
arbitrados honorários recursais de R$ 1.000,00 ao patrono do
apelado, vencedor da fase recursal, observada a gratuidade
judiciária deferida à demandante (art. 85, § 2o, 8o 11 e 98, § 3o do
CPC).
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 228-235, cumpre acrescentar que
os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência da
dívida no valor de R$ 3.257,52, oriunda do contrato 587416199, rejeitado, contudo, o
pleito indenizatório. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, o banco foi
condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
800,00.

Apelou a demandante objetivando a parcial reforma da r. sentença (fls.
237-254). Aduziu que foi vítima de fraude na celebração de empréstimo consignado com o
banco réu, sendo incluído desconto em seu benefício previdenciário que só não se realizou
em razão da antecipação da tutela deferida pelo juízo de primeiro grau. A fraude praticada
causou dor, aflição e desespero em desfavor da pensionista que foram intensificados pelas
mensagens de cobranças realizadas por celular. Assim, entende devida indenização pelo
dano moral.
Em contrarrazões (fls. 259-265) alegou o apelado que não houve
negativação do nome da autora tampouco comprovação do abalo à moral, devendo ser
negado provimento ao apelo.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A controvérsia, trazida ao Juízo ad quem, limita-se ao reconhecimento do
abalo à moral, cuja indenização foi negada pelo MM. Juiz de piso. A declaração de
inexistência da dívida não é atacada sendo, portanto, descabido o seu reexame.
Sem razão a apelante.
A despeito da falha na prestação do serviço e encaminhamento de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-43.2018.8.26.0326 -Voto no 21545 – Lucélia - RGRB
3
à autora, não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano moral que ensejasse
indenização patrimonial.
Inexistiu negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
tampouco se concretizou qualquer desconto em seu benefício previdenciário ou conta
bancária, ainda que em decorrência da decisão liminar proferida em seu favor.
O mero ato de cobrança indevida, não é passível de indenização por implicar
simples dissabor e contratempo, característicos dos desconfortos cotidianos da vida em
sociedade, sem maior abalo moral e anormal a ponto de ensejar grave e significativa
violação à honra objetiva da demandante.
Evidente que a parte autora se aborreceu com o episódio, mas o dissabor, o
aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, tais situações
não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
ANTONIO CHAVES em artigo publicado em Seleções jurídicas,
ADV/COAD no 20, pondera que:
“Propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no
reconhecimento que todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda
exaltação do amor próprio e pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro
roçar das asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões
insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito,
centenas de milhões de cruzeiros. É preciso que exista realmente dano moral, que se trate
de um acontecimento grave como a morte de um ente querido, a mutilação injusta, a
desfiguração de um rosto, uma ofensa grave, capaz de deixar marcas indeléveis não apenas
em almas de sensibilidade de filme fotográfico, mas na generalidade das pessoas, no
homem, na mulher medianos, comuns a ponto de ser estranhável que não sentissem mágoa,
sofrimento, decepção, comoção”.
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se
pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor
espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de
uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para
que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida
de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais,
4. a edição, página 111).
Ressalte-se que a prática da cobrança indevida continua sendo reprovável,
mas sem reflexos morais, resolvendo-se o prejuízo com a declaração de inexistência da
dívida, anotando-se que não houve quaisquer descontos em conta e também não ocorreu
inscrição do nome da recorrente em cadastros desabonadores. Nesse sentido:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c com
indenização por dano material e moral. Alegação de fraude na contratação de empréstimos
consignados. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. 1. Relação de consumo que
justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão
do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). 2. Inexistência de negócio jurídico entre as
partes. Exame do contrato que demonstra divergência nas assinaturas. Operações
contratadas em curto período de tempo (duas no mesmo dia), sem testemunhas ou
indicação de local e data. Ausência de prova de transferência de valores ao autor. Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-43.2018.8.26.0326 -Voto no 21545 – Lucélia - RGRB
4
réu que não requereu a realização de perícia grafotécnica. Elementos nos autos que indicam
a ocorrência de fraude, que se enquadra como fortuito interno da instituição financeira (S.
479 do STJ). Devida restituição dos valores descontados no benefício previdência. 3. Dano
moral não caracterizado. Descontos em benefício previdenciário, sem prova de efetivo
dano. Fato que constitui mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva do
autor, considerando que não houve negativação de seu nome. 4. Sentença reformada apenas
para afastar a condenação por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso provido em
parte”. (TJSP; Apelação Cível 1001143-46.2017.8.26.0637; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/02/2020).
“APELAÇÃO
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS"
Seguro de vida Ausência de demonstração de autorização para prestação dos serviços
Fraude na contratação, constatada por perícia
Devolução dos valores cobrados
indevidamente pela ré Não houve negativação indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito Transtornos ocasionados com a cobrança indevida que constituem
mero aborrecimento Indenização indevida Sentença de parcial procedência mantida
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1001728-60.2018.8.26.0024; Relator
(a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019);
“AÇÃO DECLARATÓRIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Compras efetuadas com cartão de crédito impugnadas sob fundamento de clonagem do
cartão. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte.
Relação de consumo. Ônus da prova carreado à parte ré, que não comprovou ser devida a
compra lançada na fatura do cartão de crédito da parte autora. Responsabilidade objetiva.
Inteligência da Súmula 479 do STJ. Inexigibilidade do débito declarada. Inexistência de
dano moral passível de indenização 'in casu'. Ausência de inscrição do nome da parte
autora em cadastros de inadimplentes. Cobrança indevida que configura mero
aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Ação julgada procedente em
parte. Sucumbência recíproca configurada, fixados os honorários advocatícios em
R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, ressalvada a Justiça Gratuita. Recurso
provido em parte”. (TJSP; Apelação Cível 1006545-60.2013.8.26.0278; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).
Logo, diante da ausência de elementos que pudessem apontar a ocorrência
de danos morais, mantem-se a rejeição do pedido indenizatório.
Por fim, em razão do malogro do recurso, imperioso o arbitramento de
honorários ao patrono do apelado, vencedor na fase recursal, para R$ 1.000,00, vedada a
compensação, por força do disposto no art. 85, § 11 e 14, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, arbitrada honorária em
favor do patrono do apelado em R$ 1.000,00, vencedor da fase recursal, nos termos do
artigo 85, § 2, 8o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida à autora.
MENDES PEREIRA
Relator